Tribunal: TJSP
Processo: 2160661-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Locação de imóvel – Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Intempestividade da contestação certificada pela Serventia – Ato do juízo que apenas deu ciência às partes – Ausência de conteúdo decisório – Agravo de instrumento não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160661-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROSANA
FEITOSA ALVES, é agravada ANDREA BEATRICE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160661-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
ROSANA FEITOSA ALVES
AGRAVADA:
ANDREA BEATRICE
COMARCA:
SÃO PAULO F. REG. TATUAPÉ
EMENTA: Locação de imóvel
Despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança – Intempestividade da
contestação certificada pela Serventia Ato do juízo que
apenas deu ciência às partes Ausência de conteúdo decisório
Agravo de instrumento não conhecido.
VOTO N° 44.681
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra ato do juiz
que deu ciência às partes a respeito da certidão de intempestividade da
contestação em ação de despejo por falta de pagamento.
Sustenta a agravante, em apertada síntese, ter
entrado em contato com sua procuradora no dia 29 de outubro, a qual
elaborou a peça de defesa no dia seguinte. No entanto, o sistema de protocolo
demorou alguns minutos, pois havia mais de 90 páginas de documentos, o que
ocasionou atraso de 10 minutos na conclusão do procedimento. Assevera
estar em recuperação de acidente ocorrido em 21/08/2019, com lesão grave
no ombro e braço direito, com imobilização e risco de cirurgia, de sorte que a
ré se encontrava em situação frágil. Tece considerações a respeito do sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160661-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
eletrônico, anotando que as falhas ocorridas após o expediente não são
contabilizadas.
Indeferido o efeito suspensivo, o recurso foi regular
e tempestivamente instruído. A agravada pugnou pelo improvimento.
É o relatório.
Não
prospera
a
preliminar
suscitada
em
contraminuta. Os autos tramitam na forma eletrônica, razão pela qual a parte
agravante está dispensada do traslado, nos termos do §5o do art. 1.017 do
Código de Processo Civil.
Cuida-se de ação de despejo por falta de
pagamento contra ato do juízo com o seguinte teor:
Vistos
1) Fls. 534-546: dê-se ciência à autora, facultando-lhe
manifestação em cinco dias.
2) Certidão de fls. 548: dê-se ciência às partes.
3) Intimem-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160661-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
São Paulo, 16 de junho de 2020.
Melhor examinando a questão, no presente caso,
inadmissível o agravo por inexistir decisão interlocutória. Conforme dispõe o
art. 1.015 do Código de Processo Civil, cabe recurso de agravo de instrumento
contra determinadas decisões interlocutórias proferidas pelo juízo.
Por outro lado, é do art. 203, § 2o do estatuto de
ritos que decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza
decisória que não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou
extingue a execução.
Examinando-se os autos observa-se que não há ato
com conteúdo decisório, mas despacho de mero expediente, pois o ato ora
impugnado apenas deu ciência às partes a respeito do ato da Serventia que
certificou a intempestividade da contestação.
Em outras palavras, o juízo não declarou a
intempestividade da peça de defesa da ré, certo que certidões não são
dotadas de conteúdo decisório, apenas prestam informações nos autos.
Destarte, o presente agravo de instrumento não
reúne condições mínimas de admissibilidade por falta de conteúdo decisório.
Pelo exposto, por esses fundamentos, não conheço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160661-21.2020.8.26.0000 -Voto no
5
do agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160661-21.2020.8.26.0000 -Voto no
6